Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Prefacialmente verifico que os presentes autos me vieram conclusos às 18:57:58 horas (ID. 50396132) Trata-se de petição (ID 50394212) na qual o impetrante requer a reconsideração da decisão ID 50071828. Aduz o peticionante que o juízo a quo prestou esclarecimentos sobre os autos principais no qual foi feito novo pedido pelo paciente para que ele decida sobre os pedidos de análise documental realizados. Pois bem. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 50149705 e o impetrante nada de novo trouxe aos autos. Mais uma vez o impetrante não junta qualquer suposto ato decisório proferido nos autos de origem 0729016-51.2021.8.07.0001 pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília de que não seria analisada alguma prova pretendida, objeto principal deste writ. Repito: o juízo de origem, em momento algum, proferiu qualquer decisão afirmando que não analisaria prova documental juntada aos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração ID 50394212 e mantenho a decisão ID 50071828, por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo a quo. Informações já prestadas. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos.